Tribunal: TJSP
Processo: 1020240-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – REPARAÇÃO DE DANOS – Acidente de trânsito causado pela existência de um conjunto de roda e pneu (estepe) na pista de rolagem – Nexo causal comprovado – Dano material e moral – Ocorrência – Lucros cessantes – Não configuração – Decisão parcialmente modificada.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.